Tribunal: TJMT
Processo: 1028648-15.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028648-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CEZANILDE MENESES SILVA - CPF: 013.791.261-77 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO -

COMPRA E VENDA DE LOTE (PAQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA E PELA AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DE EMBARGO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”) -

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE

– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes ao julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.

Não merece prosperar a preliminar de inadmissibilidade recursal, eis que a sentença prolatada pode ser objeto de recurso, em homenagem ao duplo grau de jurisdição, momento em que a matéria é devolvida para análise ao Juízo “ad quem”.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e também a ausência do dever de informação acerca de embargo na obra, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, sobretudo quando ela omite informação acerca de embargos envolvendo o bem, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

“(...)
3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão. (...) (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o

julgado do colendo Superior
,
no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 180357940) interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de
Ação de Rescisão de Contrato Cumulado Com Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais nº 1028648-15.2022.8.11.0003
, movida por
CEZANILDE MENESES SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inicial e
DECRETOU
a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descritos na inicial, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
. A sentença
DETERMINOU
, ainda, a restituição dos valores despendidos pela autora, no montante de R$ 39.328.76 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa,
CONDENOU
a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando que a correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Por fim,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC.

A Apelante, em síntese, alega que “(...) Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTULA DE EVIDÊNCIA, proposta pelo Apelado em face da Apelante, onde, em síntese, objetivou-se o rompimento antecipado do contrato celebrado entre as partes com restituição do valor pago, tendo em vista suposto atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento”; e que “(...) A peça contestatória apresentada tempestivamente rebateu os argumentos expostos na inicial, principalmente com relação à conclusão das obras e liberação para receber construções, validade contratual e retenção nos termos convencionados em virtude da inexecução do contrato por parte do comprador; taxa de fruição pelo tempo de ocupação do bem; e restituição de eventuais valores em aberto a título de IPTU durante o período de posse do comprador (...), bem como em relação a inexistência de qualquer dano moral ou incidência de multa”.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando-se que foi requerida produção de provas (expedição ofício), que confirmaria a tese de ausência de atraso, e que o real motivo da rescisão do contrato em comento foi a desistência imotivada do Apelado; e, ainda, que não há impedimento de edificação no imóvel adquirido.

No mérito, defende a culpa exclusiva do Apelado diante da sua desistência imotivada, dando ensejo ao afastamento da multa em desfavor da vendedora/apelante e também diante da violação dos artigos 393 e 396 do Código Civil, da da Súmula n. 159 do TJSP e da Súmula n. 543 do STJ.

Argumenta que a lei assegura a devolução integral dos valores pagos como forma de penalidade nos casos de culpa da vendedora pela rescisão contratual, o que não é o caso dos autos.

Requer o afastamento da incidência de juros moratórios, em virtude de ausência de mora anterior da Apelante. Ademais, assevera que os juros moratórios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sustenta a ausência de dano moral indenizável, pois o descumprimento do contrato não enseja a indenização.

Afirma que o Apelado deve ser responsabilizado ao pagamento de eventuais débitos no imóvel durante o período de posse (IPTU).

Pugna pela reforma da sentença, para “
para considerar a rescisão contratual por culpa do Apelado diante sua desistência, devendo ser consideras válidas as disposições contratuais e aplicados os percentuais de retenção, conforme pactuado no Compromisso Particular de Compra e Venda. Alternativamente, operada por culpa exclusiva do Apelado, nasce o direito de retenção, aplicando as cláusulas contratuais tendo em vista sua validade, porém caso assim não entenda Vossa Excelência, que sejam aplicadas decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar NUNCA INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos”.

Por fim, requer o provimento para “(...)
preliminarmente, reconhecer a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa devendo os autos retornar a origem para devida instrução probatória e, no mérito, para reconhecer a culpa exclusiva do Apelado pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no Compromisso Particular de Compra e Venda, ou, alternativamente, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme decisões de casos análogos, bem como para afastar a incidência da multa contratual em desfavor da Apelante. Requer que eventuais juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado desta demanda, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo; Seja afastada qualquer indenização por danos morais, haja vista sua inexistência no caso em tela, ou, alternativamente, para aferição de valores de condenação por danos morais, deverá ser considerado o binômio REPARAÇÃO/PUNIÇÃO para mensurar o quantum indenizatório, minorando consideravelmente a condenação imposta; Requer ainda seja declarada a responsabilidade do Apelado por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual ou, caso assumidos pela Apelante, seja autorizado o desconto em eventual liquidação de sentença. Com o provimento do presente recurso os ônus sucumbenciais deverão ser alterados na origem, passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição igualitária das custas processuais (...)”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, pois a questão debatida tem tese pacificada pelo STJ – enunciado de Súmula n. 543, devendo ser determinada imediatamente a quantia paga.

No mérito, pede o desprovimento do recurso e a majoração da verba sucumbencial recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não há falar em cerceamento de defesa, pois os elementos de prova existente nos autos são suficientes ao deslinde da causa. Assim, é prescindível para aferição do direito invocado pela parte autora e contestado pela Requerida, que fosse deferido o pedido de envio de ofício.

Assim, mostra-se conveniente o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, não havendo qualquer nulidade constante da sentença.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

O Apelado, em sede de contrarrazões, alega a inadmissibilidade do recurso, pois a questão debatida tem tese pacificada pelo STJ – enunciado de Súmula n. 543, devendo ser determinada imediatamente a quantia paga.

Não há o menor propósito em tal preliminar, eis que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, que é um direito da Apelante, em ver reexaminado o decreto sentencial, de modo que toda a matéria é devolvida ao grau superior para a análise.

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Rescisão de Contrato Cumulado Com Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais nº 1028648-15.2022.8.11.0003
, movida por
CEZANILDE MENESES SILVA
em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido inicial;
DECRETOU
a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descritos na inicial, determinando o retorno das partes ao
status quo ante;

DETERMINOU
, ainda, a restituição dos valores despendidos pela autora, no montante de R$ 39.328.76 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos. E, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa,
CONDENOU
a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando que a correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Por fim,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Os pontos de insurgência em relação à sentença são os seguintes:

- Alegação de culpa exclusiva da Autora/Apelada/Compradora quanto à rescisão do contrato.

Direto ao ponto. Vê-se dos autos que o atraso por parte da empresa de empreendimentos imobiliários é incontestável.

O Contrato Particular de Compra e Venda foi firmado entre os litigantes, em 30/09/2016, envolvendo o Lote 11, da Quadra 56 do Loteamento Rosa Bororo, com diretrizes de execução previstas para setembro/2018. A propaganda existente em torno do empreendimento, inclusive, gira nesse sentido. Ou seja, a Autora/Apelada, Cezanilde Meneses Silva, adquiriu o bem com a intenção de recebe-lo no segundo semestre de 2018; todavia, isso não ocorreu, o que é fato incontroverso, pois a própria Apelante defende que as obras foram efetivamente entregues em dezembro de 2019.

Diante disso, não há como não reconhecer o descumprimento contratual exclusivamente da construtora, pois não há qualquer menção de inadimplemento por parte da autora/apelada antes do imbróglio causado, e do qual a Autora/Apelada não deu causa (ajuizamento de Ação Civil Pública pelo MPE, acarretando o embargo das obras do empreendimento).

Destaca-se que, em setembro/2014, houve determinação de suspensão de todas as obras que estavam sendo realizadas, e também a suspensão de divulgações midiáticas no intuito de comercializar os imóveis, a fim de evitar prejuízos a terceiros.

Também é fato incontroverso que somente no final do primeiro semestre de 2018 é que houve acordo homologado com o Ministério Público para a continuidade do empreendimento, de modo que a comercialização com a Autora/Apelada se deu em período no qual não poderia ter ocorrido.

Portanto, procede a tese adotada pela sentença, a qual teve a seguinte fundamentação:

“(...) ao adquirir um terreno em um loteamento aprovado,
in tese
, pela Municipalidade, deve-se inferir que o adquirente, em razão do princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, concluiu que o loteamento respeitou o ordenamento jurídico.

E, sendo o loteamento destinado à habitação, não pode a parte autora ser privada do direito de edificar no terreno, respeitados os limites básicos impostos pelo Código Civil e aqueles determinados pela convenção do condomínio, a não ser que tenha sido devidamente informada a respeito da possível privação do seu direito em função de razões outras.

Assim, a parte autora não poderia prever que seria privada de edificar a casa desejada no terreno adquirido, sobretudo porque o bem integra loteamento destinado à habitação, pelo menos esse era o fim desejado pelo adquirente.

Desta forma, ao omitir a informação de que a área, objeto do contrato de compra e venda, possuía restrição de construção, a requerida impôs verdadeira proibição do exercício do direito pleno de propriedade, o que pode ser considerado vício oculto passível de desconstituir o contrato celebrado.

São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, por existir relação de consumo, já que a ré presta serviços e vende imóveis aos seus clientes, fazendo dessa atividade seu objeto social.

O Código de Defesa do Consumidor adota o princípio da transparência contratual, sendo dever do fornecedor informar ao consumidor sobre todas as características importantes dos produtos e serviços disponibilizados no mercado, para que aquele que os adquire saiba o que adquiriu e quanto que deve pagar.

Nesse aspecto, imputa-se ao fornecedor responsabilidade objetiva pela omissão de informação sobre a existência de irregularidades nos imóveis adquiridos pelos demandantes.

Logo, deve-se considerar rescindido o contrato com a imposição de restituição dos valores pagos pelo requerente em função da aquisição do terreno, objeto da lide.

Deverá a requerida restituir ao autor, os valores por ele desembolsados para aquisição do imóvel, cujo montante perfaz a quantia de R$ 39.328.76 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), correspondentes aos valores pagos e à multa contratual”.

Portanto, havendo culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do empreendimento, é evidente que a pretensão da rescisão do valor total é pertinente.

No que tange à multa rescisória, posiciono-me pela ausência de interesse, eis que a sentença nada tratou a esse respeito.

- afastamento da incidência de juros moratórios, em virtude de ausência de mora anterior da Apelante. Defesa de que os juros moratórios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Não há fundamento na alegação de ausência de mora, diante do incontestável atraso, bem como da existência de impedimento de continuidade da obra, em razão de embargo do MPE.

Assim, não há falar em afastamento de incidência de juros de mora.

Também não merece reforma a sentença no tocante à incidência de juros de mora, pois se trata de ação de natureza contratual, não se aplicando a Lei n. 13.786/2018, que trata da aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado, pois no caso não houve culpa do comprador, não havendo possibilidade de retenção:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
. 1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem entre os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno em agravo em recurso especial desprovido”. (AgInt no REsp 1813490 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0129572-2 Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/08/2019)”.

- alegação de ausência de dano moral indenizável, pois o descumprimento do contrato não enseja a indenização

A esse respeito considero que a matéria não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração importante acarretada por ausência de informação acerca da existência de embargo no imóvel, ocasionando danos à honra e à dignidade da consumidora, que experimentou abalo emocional considerável, conforme muito bem exposto na sentença:

“(...)
Quanto aos danos morais, registra-se que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na sua esfera íntima.

In casu
, a responsabilidade da requerida, repita-se, reside no fato de ter omitido fato determinante para a aquisição do terreno e impeditivo da construção de imóvel no mesmo, sendo sua conduta suficiente para causar dano.

Resta, pois, caracterizado o dano moral, porquanto a atitude da ré resultou em frustração do sonho de construção da moradia do adquirente. Com efeito, é do senso comum o sonho da casa própria. Para alcançá-lo, milhares de brasileiros fazem economias por longos períodos, privando-se, muitas vezes, de inúmeras coisas”.

Portanto, considera-se plausível a condenação por danos morais, bem como o valor fixado a tal título, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

- alegação de que o Apelado deve ser responsabilizado ao pagamento de eventuais débitos no imóvel durante o período de posse (IPTU).

A esse respeito, melhor sorte não socorre à Apelante, pois com a rescisão o imóvel volta ao patrimônio da parte vendedora, de modo que não cabe a retenção a título de IPTU, ante sua natureza “propter rem”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU – DÉBITOS EM ABERTO – CLÁUSULAS QUE CONTRARIAM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão.

4. As cláusulas contratuais, ainda que previamente informadas ao consumidor, antes da assinatura do contrato, não afasta a sua abusividade. (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

Portanto, não há qualquer fundamento plausível para a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023